Tribunal: TJMT
Processo: 1051828-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051828-14.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0018-93 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0136-38 (EMBARGANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0113-41 (EMBARGANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0140-14 (EMBARGANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0141-03 (EMBARGANTE), D&PL BRASIL LIMITADA - CNPJ: 02.662.305/0005-18 (EMBARGANTE), D&PL BRASIL LIMITADA - CNPJ: 02.662.305/0011-66 (EMBARGANTE), D&PL BRASIL LIMITADA - CNPJ: 02.662.305/0015-90 (EMBARGANTE), D&PL BRASIL LIMITADA - CNPJ: 02.662.305/0010-85 (EMBARGANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0031-30 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO - OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC.

1. Se o Acórdão embargado não se furtou a analisar os requisitos para a admissibilidade do Recurso, expondo os fatos e fundamentos que embasaram a formação da convicção pelo não conhecimento do Apelo, não há que se falar em quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

2. Se
o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, não se cogita em violação ao art. 1.022 do CPC, pelo que a via Aclaratória não se revela instrumento apropriado para que a parte busque alterar a decisão, no intuito de fazer prevalecer entendimento que lhe seja mais favorável.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
MONSANTO DO BRASIL LTDA,
apontando a existência de omissão e obscuridade no Acórdão que, por unanimidade, não conheceu do seu Recurso de Apelação interposto contra a sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido formulado em Ação Ordinária. (id. 153076160)

Conforme se infere das razões recursais, a Embargante aduz que:

- foi proferida sentença julgando improcedente a ação, porém, analisando matéria diversa daquela discutida nos autos, tratando da cobrança do DIFAL nas operações de venda a consumidores finais não contribuintes do ICMS e aplicando a modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF à espécie;

- embora o Acórdão embargado tenha rejeitado a Apelação sob o fundamento de falta de dialeticidade recursal, o recurso, de maneira clara, impugna os fundamentos da sentença que enquadrava o caso na modulação de efeitos do Tema 1.093, buscando a anulação da cobrança do DIFAL nas operações da Embargante;

- o Tribunal deve, portanto, esclarecer sua interpretação equivocada de que a Apelação não apresentava argumentos específicos e não observava a dialeticidade recursal, restando evidente que o Apelo impugna os fundamentos da sentença, porém o Acórdão do Tribunal não analisou adequadamente esses pontos, revelando-se omisso e obscuro, de modo que a análise correta do recurso implica em reconhecer que a Apelação contém argumentos específicos e fundamentados contra a sentença.

Ao final, postula pelo acolhimento do Recurso, com efeitos infringentes, para que sejam supridos os vícios apontados, reconhecendo-se que o recurso de Apelação impugna frontalmente os fundamentos da sentença proferida pelo Juízo de origem, merecendo conhecimento e análise por este e. Tribunal de Justiça.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões pelo não acolhimento do Recurso, ao argumento de inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC, pelo que a irresignação pode ser discutida pela via Aclaratória (id. 156960182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
MONSANTO DO BRASIL LTDA
, alegando omissão e obscuridade na análise do Recurso de Apelação interposto em face da sentença singular.

Pois bem.

No caso, o Juízo de 1o Grau, ao julgar os pedidos da inicial, concluiu por sua improcedência, com os seguintes fundamentos,
verbis
:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 24.2.2021, julgou inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços [Difal/ICMS], introduzida pela Emenda Constitucional n. 87/2015, sem a edição de lei complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação.

A matéria foi discutida no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, com repercussão geral [Tema n. 1093], e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469, sendo fixada a seguinte tese:

[...]

Nesse sentido, constata-se que os ministros aprovaram, por nove votos a dois, a modulação do resultado para que a decisão, nos dois processos, produza efeitos a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, ou seja, as cláusulas do convênio continuam em vigência até dezembro de 2021, exceto em relação à cláusula 9a,

em que o efeito retroage a fevereiro de 2016, quando foi deferida, em medida cautelar na ADI n. 5464, sua suspensão.

A modulação dos efeitos foi bem esclarecida no Informativo Edição 1007/2021/STF:

[...]

A decisão da Suprema Corte, em repercussão geral, tem efeito erga omnes e deve ser observada por todo o Poder Judiciário, sendo certo que:

[...]

Conclui-se, portanto, que decisão proferida em repercussão geral dá unidade ao direito e assegura a universalidade mediante a formação de precedente, sendo certo que constitui evidente arbitrariedade o seu descumprimento
.
”
(id. 108765014)
(g.n.)

Referida sentença foi objeto de Embargos de Declaração em Primeiro Grau (id. 108765018), rejeitados pelo Juízo competente (id. 108765024) sob o fundamento de que a inicial se fundamentou no Tema 1.093/STF, que foi devidamente
analisado na sentença para indeferir a pretensão da Embargante.

Houve, então, a interposição do Apelo (id. 108765026)
que não foi conhecido
por esta Câmara, por inobservância da dialeticidade recursal, com a seguinte conclusão:

“É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), sob pena de não conhecimento do apelo.

In casu, o juízo
a quo
concluiu pela improcedência do pedido, consignando que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 24.2.2021, julgou inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços [Difal/ICMS], introduzida pela Emenda Constitucional n. 87/2015, sem a edição de lei complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação. A matéria foi discutida no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, com repercussão geral

[Tema n. 1093], e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469”.

Todavia, em suas razões recursais, verifica-se que
as Apelantes se limitaram a reproduzir, de forma praticamente
ipsis litteris
, os termos da petição inicial
. Embora a mera reprodução dos argumentos, por si só, não renda ensejo a falta de dialeticidade, a situação se recrudesce ao formular os pedidos recursais, dissonantes do caso concreto:

[...]

Denota-se que
os requerimentos tratam do cabimento do mandado de segurança, prática de atos de sanção política, entre outros, enquanto o caso vertente é uma ação ordinária.

Assim, é necessário que o apelo impugne diretamente os fundamentos da sentença e delimite a matéria envolvida, o que não se afigura na hipótese em exame, sendo o pedido recursal desconexo da razão de decidir
.

[...]

Percebe-se, assim, a falta de correlação entre o pedido e a sentença a que visa reformar, na medida que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível
. Isso, pois, os pedidos formulados não permitem o julgamento da causa, vez que atinge o próprio entendimento da pretensão das Recorrentes.

O recorrente deve expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, devendo os pedidos formulados ao final ser coerentes com as suas razões.”

(g.n.) (id. 152430179)

Como é possível notar, o Acórdão apontou de maneira clara os fatos e fundamentos pelos quais o Órgão julgador se convenceu de que o Recurso de Apelação não observou a dialeticidade recursal.

Feita essa necessária observação, é preciso consignar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e/ou para corrigir erro material (inciso III).

No caso, não se vislumbra a ocorrência de nenhum desses requisitos, o que deixa às claras que o propósito do Embargante é rediscutir a matéria já debatida no julgamento da Apelação, cujo Acórdão, é preciso reafirmar, apresenta os fundamentos do convencimento e conclusão coerente,
de forma a não deixar dúvidas sobre a razão pela qual o Recurso não foi conhecido
.

Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, pelo que a via Aclaratória não se mostra como instrumento apropriado para que a parte busque alterar a decisão no intuito de fazer prevalecer entendimento que lhe seja mais favorável.

O Embargante tem todo o direito de manifestar irresignação com as decisões judiciais que lhe são desfavoráveis, mas deve fazê-lo pelos meios adequados a rever a decisão. Para o presente caso, o acolhimento dos Embargos implicaria em rever os fundamentos do Acórdão, finalidade diversa daquela afeta a essa modalidade recursal.

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, obscuridade e/ou qualquer outro vício no tocante à matéria ora discutida e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante com o Acórdão que
não conheceu do seu Apelo, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, como medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração
, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023